Tribunal: TJES
Processo: 5015257-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015257-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA JERONIMA DE ASSIS e outros
RECORRIDO: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015257-74.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
KARINA JERONIMA DE ASSIS
RECORRIDO:
MARIO AUGUSTO TEIXEIRA FILHO, JUSSARA FERRAZ CIRIBELLI TEIXEIRA, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DO
WHATSAPP
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que negou provimento aos embargos à execução outrora opostos nos autos, no qual alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias, ante a natureza de pensão alimentícia, verba salarial e benefício do governo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados nas contas da parte ré são efetivamente impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

4.
Ao analisar os autos, vê-se que assiste razão à parte ré, ora recorrente. Efetivamente, parte dos valores bloqueados nas contas da parte ré são impenhoráveis. Constata-se que o valor de R$ 680,00 bloqueado na conta da parte autora junto à Caixa Econômica Federal (CEF) é referente ao seu benefício social, conforme comprovado no ID de origem nº 46739370, no qual consta a seguinte informação “
O seu benefício social está vinculado a sua conta 3880.000.841206074
”, sendo esta conta a qual o referido valor foi bloqueado.

5
. Quanto ao montante de R$ 232,20, resta devidamente comprovado no extrato com ID de origem nº 46739369 que este valor tem origem salarial (vale-transporte), constando, inclusive, a informação
“Crédito de salário
”.

6
. No que diz respeito ao valor de R$ 200,00 recebido através de pix realizado pelo
Sr. Robson da Silva
, não há comprovação de que o referido valor é decorrente de pensão alimentícia, na medida em que apresentado como prova apenas certidão de nascimento da filha do Sr. Robson com a ré, o que não é capaz de comprovar a impenhorabilidade do montante.

7.
Vê-se, no entanto, que os valores efetivamente bloqueados são R$ 680,00 na CEF e R$ 398,50 no Banco Santander. Do exposto acima tem-se que, dos R$ 398,50, apenas R$ 166,30 é penhorável, vez que R$ 232,20 tem origem salarial.

8.
Dessa forma, a sentença guerreada merece reforma parcial para declarar a impenhorabilidade do valor de R$ 680,00 referente ao benefício social recebido pela parte ré na conta 3880.000.841206074, bem como do montante de R$ 232,20 bloqueado na conta do Banco Santander, vez que este decorre de verba salarial. Mantida a penhora do valor restante na conta do Banco Santander (R$ 166,30).

IV.

DISPOSITIVO
9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) bloqueado na conta 3880.000.841206074, bem como o valor de R$ 232,20 (duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos) na conta do Banco Santander. Mantida a penhora do valor restante na conta do Banco Santander (R$ 166,30)

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)